Tribunal: TJES
Processo: 0011059-62.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
CÉDULA DE CRÉDITO
–
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA DE IOF – POSSIBILIDADE – RESTI
T
UIÇÃO EM DOBRO – COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, sendo desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo “juros capitalizados”. Basta que do contrato se possa extrair, de forma evidente, que é este o modelo de incidência de juros pactuado.

2.
Conforme ficou estabelecido no REsp. 1.251.331/RS sob o rito dos recursos repetitivos: “Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais” (REsp n. 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013).

3.
Na matéria relativa à restituição de valores em dobro, é necessária a comprovação de má-fé da instituição bancária, o que não se verifica no caso dos autos, uma vez verificado que as cobranças foram realizadas com previsão contratual.

4.
Não prospera o pleito de indenização por danos morais com fulcro no art. 187 do Código Civil, visto que ausente a constatação de ato ilícito praticado pela instituição bancária. Inclusive, é pacífico neste e. TJES o entendimento de que cobrança abusiva de encargos contratuais não é apta por si só a autorizar reparação por danos morais. Precedentes.

5.
O art. 85, parágrafo único do CPC dispõe: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.” No presente caso, verifico que o autor da demanda alcançou êxito somente em um dos pedidos de baixa expressão econômica, o que repercute na sucumbência mínima da instituição financeira e na consequente atribuição da condenação à integralidade do pagamento das verbas sucumbenciais ao autor.

6
.
Recurso do consumidor conhecido e desprovido. Recurso da instituição financeira conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011059-62.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMERSON DE COUTO e outros
APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
CÉDULA DE CRÉDITO
–
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA DE IOF – POSSIBILIDADE – RESTI
T
UIÇÃO EM DOBRO – COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, sendo desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo “juros capitalizados”. Basta que do contrato se possa extrair de forma evidente que é este o modelo de incidência de juros pactuado.

2.
Conforme ficou estabelecido no REsp. 1.251.331/RS sob o rito dos recursos repetitivos: “Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais” (REsp n. 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013).

3.
Na matéria relativa à restituição de valores em dobro, é necessária a comprovação de má-fé da instituição bancária, o que não se verifica no caso dos autos, uma vez verificado que as cobranças foram realizadas com previsão contratual.

4.
Não prospera o pleito de indenização por danos morais com fulcro no art. 187 do Código Civil, visto que ausente a constatação de ato ilícito praticado pela instituição bancária. Inclusive, é pacífico neste e. TJES o entendimento de que cobrança abusiva de encargos contratuais não é apta por si só a autorizar reparação por danos morais. Precedentes.

5.
O art. 85, parágrafo único do CPC dispõe: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.” No presente caso, verifico que o autor da demanda alcançou êxito somente em um dos pedidos de baixa expressão econômica, o que repercute na sucumbência mínima da instituição financeira e na consequente atribuição da condenação à integralidade do pagamento das verbas sucumbenciais ao autor.

6
.
Recurso do consumidor conhecido e desprovido. Recurso da instituição financeira conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de EMERSON DO COUTO e conhecer e dar provimento ao recurso de BANCO BRADESCO S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EMERSON DO COUTO

e

BANCO BRADESCO S/A

em face da r. sentença de fls. 237/242-v, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 279/279-v, proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital, que nos autos da
ação revisional de contrato c/c pedido de consignação em pagamento c/c repetição do indébito
proposta pelo primeiro apelante em face do segundo apelante,

julgou parcialmente procedente pretensão autoral para declarar abusiva a cobrança de seguro proteção financeira e consequentemente, condenar o banco à sua restituição, na forma simples, com correção monetária e juros de mora desde o pagamento indevido.

O autor,
EMERSON DO COUTO
, em suas razões recursais (fls. 252/272) aduz, em síntese, que: (i) a capitalização de juros é abusiva; (ii) a cobrança de tarifa de IOF, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do bem são inerentes à atividade da apelada, pelo que não deve ser suportada pelo consumidor; (iii) a tarifa de IOF impõe onerosidade excessiva ao apelante, pois é devida pelo apelado; (iv) deve haver a restituição em dobro das tarifas; (v) faz jus ao recebimento de indenização por danos morais; (vi) deve o apelado ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões pelo banco apelado em fls. 293-303 pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o
BANCO BRADESCO S/A
, em suas razões (fls. 84-290) alega, em síntese, que a sentença merece reforma para que o apelado seja condenado ao pagamento da integralidade da verba sucumbencial, visto que o apelante sucumbiu em parte mínima na demanda e, subsidiariamente, que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação, não sobre o valor da causa.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (fls. 304).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011059-62.2014.8.08.0012

APELANTE/APELADO: EMERSON DO COUTO

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EMERSON DO COUTO

e

BANCO BRADESCO S/A

em face da r. sentença de fls. 237/242-v, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 279/279-v, proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital, que nos autos da
ação revisional de contrato c/c pedido de consignação em pagamento c/c repetição do indébito
proposta pelo primeiro apelante em face do segundo apelante,

julgou parcialmente procedente pretensão autoral para declarar abusiva a cobrança de seguro proteção financeira e consequentemente, condenar o banco à sua restituição, na forma simples, com correção monetária e juros de mora desde o pagamento indevido.

O autor,
EMERSON DO COUTO
, em suas razões recursais (fls. 252/272) aduz, em síntese, que: (i) a capitalização de juros é abusiva; (ii) a cobrança de tarifa de IOF, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do bem são inerentes à atividade da apelada, pelo que não deve ser suportada pelo consumidor; (iii) a tarifa de IOF impõe onerosidade excessiva ao apelante, pois é devida pelo apelado; (iv) deve haver a restituição em dobro das tarifas; (v) faz jus ao recebimento de indenização por danos morais; (vi) deve o apelado ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões pelo banco apelado em fls. 293-303 pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o
BANCO BRADESCO S/A
, em suas razões (fls. 84-290) alega, em síntese, que a sentença merece reforma para que o apelado seja condenado ao pagamento da integralidade da verba sucumbencial, visto que o apelante sucumbiu em parte mínima na demanda e, subsidiariamente, que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação, não sobre o valor da causa.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (fls. 304).

Pois bem.

Quanto à apelação de
EMERSON DE COUTO
, entendo que suas teses recursais não merecem prosperar.

De início, consoante posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001).

Esclareço ainda, que é desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo "juros capitalizados". Desta forma, basta que do contrato se possa extrair, de forma evidente, que é este o modelo de incidência de juros pactuado. Cito, por oportuno, o seguinte venerando julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08-08-2012, DJe 24-09-2012).

No caso em exame, além de o contrato ter sido celebrado em 29/06/2012, isto é, após a edição da MP n. 1.963-17/2000, extrai-se que foi pactuada taxa efetiva de juros de 60,84% ao ano, que é superior ao duodécuplo da taxa efetiva de juros mensais convencionada, esta de 4,04% (fl. 46), razão pela qual não há falar em capitalização ilegal de juros.

Ademais, nos termos do art. 28, § 1º, inciso I, da Lei n. 10.931, de 02 de agosto de 2004, é lícita a pactuação de juros capitalizados em Cédula de Crédito Bancário, que é a espécie de título de crédito objeto da discussão travada no processo.

No que se refere à tese de que as tarifas de IOF, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do bem são de responsabilidade da instituição financeira, algumas considerações devem ser feitas.

Conforme aduzido em contrarrazões, não há cobrança de tarifas de cadastro nem de avaliação no contrato discutido no bojo destes autos, como se vê de fl. 47.

Com relação ao IOF, conforme ficou estabelecido no REsp 1.251.331/RS sob o rito dos recursos repetitivos: “
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”
(REsp n. 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013).

No caso em comento, extrai-se do contrato (fl. 46) expressamente a cobrança de IOF no valor de R$ 376,98 (trezentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Por essa razão, não subsiste o argumento de que se trata de onerosidade excessiva, posto que o adquirente do crédito é sujeito passivo da obrigação e que houve expressa informação acerca de sua cobrança. Nessa linha, escorreita a fundamentação adotada pelo d. juízo de primeiro grau:

“Necessário destacar que o contribuinte do referido imposto é realmente a pessoa tomadora do crédito e não a instituição financeira que o disponibiliza, a quem compete apenas o recolhimento do valor devido, motivo pelo qual não há abusividade nesse particular.

Com base nas legislações vigentes e na jurisprudência pacífica, é indiscutível que o IOF é devido nas operações de crédito, sobretudo em contratos de financiamento.”

Assente a jurisprudência deste E. Tribunal nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A mácula da omissão apenas se perfaz quando imperativa era a manifestação sobre determinado tema, seja por provocação das partes, seja por conformar questão de ordem pública arguível de ofício. A gratuidade de justiça constara do comando sentencial, tanto que não fora exigido do apelante o pagamento de preparo, não havendo razão para que fosse o tema novamente apreciado. 2.
É assente na jurisprudência a compreensão quanto a ser lícita convenção sobre o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais, haja vista figurar o consumidor como contribuinte.
3. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor (STJ; EDCL no AREsp 459295/MG). Não tendo o consumidor desincumbido-se do ônus de comprovar a alegada má-fé da instituição bancária, deve a restituição das verbas declaradas abusivas/ilegais ser implementada de forma simples, ao que se atentara o julgador primevo. 4. Os encargos aptos a descaracterizar a mora seriam os encargos essenciais do contrato de mútuo bancário. In casu, apenas encargos acessórios foram tidos por abusivos, não havendo, portanto, que se reconhecer eventual descaracterização da mora operada na espécie. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido sem atribuição de efeitos infringentes. Omissão sanada. (TJES; EDcl-AP 0021038-46.2013.8.08.0024; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 17/12/2019; DJES 17/01/2020)

Ainda, alega-se devida a restituição em dobro do valor. Na matéria, o STJ já decidiu que: “
Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito.
” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.115.266/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2019, DJe de 12/6/2019.)

No caso dos autos, uma vez verificado que a cobrança foi realizada com previsão contratual, não há que se falar em má-fé apta a ensejar a devolução em dobro do valor.

É o entendimento aplicado por este E. Tribunal, em consonância com o STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. RESTTUIÇÃO EM DOBRO,. AUSENCIA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Segundo o STJ, embora legal a cobrança, resta abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, sendo essa a hipótese dos autos, em que não é possível identificar no conjunto probatório a efetiva prestação do serviço pela Apelante, nem tampouco sua especificação, o que mesmo após ser igualmente apontado pelo Juízo a quo na sentença recorrida, não cuidou o Apelante em trazer nenhum elemento a permitir aferir a efetiva, concreta e específica prestação do serviço correspondente. II - No que toca a tarifa de cadastro, o STJ, igualmente, reputa válida sua cobrança, mas somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, ressalvando, ainda, a exorbitância de seu valor. (RESP n. 1.251.331/RS, 1.255.573/RS e 794103/RS) III - O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta "venda casada", na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972. lV -
No que diz respeito a restituição em dobro do indébito, "Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito. Precedentes. " (AgInt nos EDCL no AgInt no AREsp 1115266/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019), o que não restou caracterizado no caso tem tela.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0027091-34.2014.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 29/03/2022; DJES 29/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. SEGURO DE PROTEÇÃO. ABUSIVIDADE CONSTATADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3 - Hipótese em que a cláusula contratual relativa ao seguro de proteção não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor (RESP 1639259/SP). 4 -
No presente caso, não está comprovada a má-fé da Instituição Financeira, pois as rubricas impugnadas foram cobradas com fundamento em previsão contratual.
5 - Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0014618-50.2013.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 27/06/2022; DJES 04/07/2022)

Feitas tais considerações, não prospera o pleito de indenização por danos morais com fulcro no art. 187 do Código Civil, visto que ausente a constatação de ato ilícito praticado pela instituição bancária, ora apelada.

Inclusive, é pacífico neste e. TJES o entendimento de que cobrança abusiva de encargos contratuais não é apta por si só a autorizar reparação por danos morais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA ILEGALIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ A COBRANÇA DA TARIFA SERVIÇOS DE TERCEIRO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA QUE NÃO CONFIGURA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidor em face de instituição financeira (banco). 2. Alegação de ato ilícito cometido pelo banco ao incluir cláusula ilícita em contrato de financiamento para aquisição de veículo. Cobrança da tarifa serviços de terceiros já reconhecida judicialmente como ilícita e indevida. 3.
Conforme entendimento do c. STJ e o do e. TJES, o mero reconhecimento de cobrança abusiva de encargos contratuais, por si só, não basta ao julgamento de procedência de pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Precedentes.
4. Danos morais não configurados no caso concreto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0006029-77.2018.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 13/12/2021; DJES 21/01/2022)

[...] 4. Dos danos morais. 4.1. Segundo o STJ, somente haverá indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor (RESP 1599224/rs, Rel. Ministro antonio Carlos Ferreira, quarta turma, julgado em 08/08/2017, dje 16/08/2017). 4.2. O caso em julgamento não apresenta essa situação de lesão à órbita extrapatrimonial da parte autora, porquanto a eventual [...] cobrança abusiva [é] hipótese de mero aborrecimento que se resolve com a restituição do indébito, com o que não configura dano moral (TJES, AP. Cív. 48120074132, Rel. Des. Álvaro manoel rosindo bourguignon, 2ª c. Cív. , j. 18.3.2014, DJ 26.3.2014) 5 dos honorários. 5.1. Pugna, por fim, o recorrente, pela condenação do recorrido em honorários. 5.2. Todavia, a procedência do pedido em questão é inviável pois o ora apelante sucumbiu quase na totalidade de seus pedidos, devendo, por isso, responder integralmente pela sucumbência. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0039270-09.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 17/11/2020; DJES 30/11/2020)

Passo à análise da apelação de
BANCO BRADESCO S/A.

A r. sentença objurgada fixou a sucumbência da seguinte forma:

“Dada a sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar, com as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, a teor do art. 85, § 2º, CPC, cabendo o Autor responder por 60% e o Requerido por 40%, destacando a suspensão do Autor em razão do benefício da assistência judiciária gratuita.”

No caso em comento, o valor da causa foi estabelecido na petição inicial em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Por ocasião da sentença, o autor da demanda, dentre 8 pedidos, somente teve um deles procedente para condenação do banco à devolução da cobrança de seguro proteção financeira, no valor de R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais).

O art. 85, parágrafo único do CPC dispõe: “
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Diante disso, verifico que o autor da demanda alcançou êxito somente em um dos pedidos de baixa expressão econômica, o que repercute na sucumbência mínima da instituição financeira e na consequente condenação do autor
EMERSON DO COUTO
ao pagamento integral das verbas sucumbenciais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
EMERSON DO COUTO
e, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade em decorrência da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º do CPC).

Na oportunidade,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de
BANCO BRADESCO S/A
para condenar a parte contrária ao pagamento da integralidade das verbas sucumbenciais.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 18/04/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.